Tribunal: TJDFT
Processo: 0739234-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739234-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal em face do d. Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processamento da Ação de Nulidade de Deliberação Societária ajuizada por Arthur Guimarães Carneiro em desfavor de Cronos Agente Autônomo de Investimento Ltda e outro. Distribuído a mim o incidente, designei o d. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, e solicitei informações (ID 41470337). No ID 43712472, foi juntado ofício informando a prolação de sentença homologando a desistência da parte Autora no feito originário (ID 43712473), circunstância que evidencia a perda superveniente do objeto do presente Conflito de Competência. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Conflito de Competência, por restar prejudicado em razão da extinção do processo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator